Tribunal: TJDFT
Processo: 0742691-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0742691-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA YOSHIE OKIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELISA YOSHIE OKIDA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, em sede de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva (proc. no 0714879-42.2023.8.07.0018), promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), limitando-a ao teto de 10 (dez) salários mínimos em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital n. 6.618) e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. Em apertada síntese, a agravante exequente alega ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, tendo em vista que a nova Lei Distrital n. 6.618/2020 majorou o limite, antes definido em 10 salários-mínimos. Sustenta a constitucionalidade da referida lei com base na ADI 5.706 e aponta decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de controle difuso, que proclamam a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Assevera que a norma relativa ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e que a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor não gera aumento de despesa ao Distrito Federal, pois a despesa teria sido criada pela própria Lei que reconheceu o direito ao benefício e estabeleceu parâmetros de caráter processual em virtude da competência privativa resguardada pelo art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Aduz que o caso em exame é distinto do Tema 792 (RE 729.107/DF), de modo que a Lei n. 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a expedição de requisições de pequeno valor - RPVs para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (Num. 64875641). É o relatório do necessário. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O pedido formulado pelo agravante, consistente na determinação de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, foi indeferido pelo juízo a quo ao fundamento de que embora a decisão proferida nos autos do RE 1.491.414 tenha declarado a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, restringiu sua aplicação aos títulos consolidados após sua publicação (19/6/2020), o que não é o caso do presente, cuja sentença transitou em julgado em 11/3/2020 (Num. 182264087, página 66). Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o entendimento da 4a Turma Cível deste eg. Tribunal é no sentido de que a Lei Distrital n. 6.618/20, que elevou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV para 20 salários-mínimos, tem natureza de direito material e processual, pelo que não é aplicável aos títulos executivos constituídos antes da sua vigência. O colendo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 09/05/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contra esse acórdão, a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF interpôs o RE 1.491.414, ao qual foi dado provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 em 01/07/2024, nos termos do voto do relator, ministro Flávio Dino. A decisão do plenário do STF é válida e não opera efeitos retroativos, de modo que passa a ser impositiva e obrigatória a adoção do julgado em relação a atos supervenientes, aplicando-se o teto de 20 salários-mínimos à obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal e Administração Indireta, muito embora ainda sem trânsito em julgado. Contudo, essa conclusão não exclui a fato de o TJDFT há muito perfilhar a tese fixada no julgamento do RE no 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tema 792), tendo em vista que se remete a igual discussão jurídica. É cediço que a Lei Distrital n. 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020 e tem natureza processual, o que impede que incida de forma retroativa sobre situações já consolidadas, sob pena se malferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). Referida lei foi editada após o trânsito em julgado do título judicial objeto de execução, logo, aplica-se ao caso a tese do Tema 792. Precedente do TJDFT: Acórdão 1865317, 07043135420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, o fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante requer a tutela de urgência ao mero argumento de que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. O argumento, todavia, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sua sobrevivência e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retornem conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r